Tribunal: TJES
Processo: 5002816-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002816-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOC BENEF E ASSIST A FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: CARLOS LIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002816-90.2023.8.08.0024

RECTE.:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ABAFACS

RECDO.:
CARLOS LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE
.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO PELA REGULAR CONTRATAÇÃO.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5926802. Contrarrazões em Id. 5926815 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5926802
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5926794), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de seguro e
CONDENAR
a promovida ao reembolso de R$12.969,39, em dobro, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
”
Nesse diapasão, ressalto que o Recorrente opôs Embargos, negado seguimento e condenando-o
ao pagamento da multa de 1% do valor da causa a favor do embargado, nos termos do art. 1.026, § 2o do NCPC. (Id. 5926800).

Trata-se de
ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência
, sob argumento de que a ré/recorrente promoveu a contratação unilateralmente de seguro em nome do autor, o qual percebeu descontos em seu contracheque.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que a autora/recorrida usufruiria do serviço fornecido (telefonia) e possuía débito em aberto, portanto, justa e legal a cobrança e a negativação realizada.

D
A PRESCRIÇÃO

Quanto à prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo e que os descontos são realizados mensalmente, não há que se falar em prescrição. Isto porque, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato consignado, e não da data em que o contrato foi firmado. Não obstante o contrato tenha
supostamente
sido firmado no ano de 201
0
, os descontos permaneceram sendo efetuados, de modo que não há que se falar em prescrição.
Rejeito a
prejudicial de mérito
, portanto.

D
O MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e
os descontos
derivad
o
s, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, ora,
para comprovar que
o
consumidor contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pel
o
autor, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em descontos, e se esses existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente, e, no caso dos autos, tem-se que é incontroverso que a empresa ré realizou diversos descontos em contracheque do autor a título de seguro, objeto dos autos.

Diante desse cenário,
vot
o para comungar com a r. sentença que reconheceu ato ilícito, declarando, assim, a nulidade do negócio jurídico e a restituição de valores. (danos materiais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)